Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (apelante/embargante) contra a sentença (ID 12610297), que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em desfavor de LILIAN MARLY CAMPOS CALDAS (apelada/embargada). Em ID 13410953 a apelante/embargante noticia a desistência do recurso e a realização de acordo com a apelada/embargada, pelo que requer a homologação do acordo. Em ID 13537919, a apelante/embargante junta comprovante de depósito, nos termos acordados. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça de acordo extrajudicial é subscrita pela advogada da apelante, Dra. Adriana de Santana de Sena – OAB/SP no 223.630, com procuração acostada no ID 12610211, e ratificada pela representante legal da apelada, Dra. Priscila Ferreira Dávila – OAB/DF n.o 43.501, com procuração acostada no ID 22403753 (do feito sob referência no 0726500-63.2018.8.07.0001), ambos com poderes para transigir. Nessa circunstância, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado no ID 13410953, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem, para providências que se fizerem necessárias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora